Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701130-65.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA, FLAVIO DIAS DE ABREU, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS Despacho Trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas por Intensicare Gestão em Saúde Ltda. e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT contra a primeira apelante, Ricardo Cardoso dos Santos, Flavio Dias de Abreu e Fabio Gondim Pereira da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID no 12127068). Antes de apreciar o mérito dos recursos, intime-se o apelante, Ricardo Cardoso dos Santos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro